Tribunal: TJSP
Processo: 1047465-50.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade civil extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Prova documental e oral produzidas – Batida traseira – Presunção não desconstituída – Motorista embriagado – Conduta culposa configurada – Dever de indenizar – Valor e limitação temporal – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

ACIDENTE DE

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade civil extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Prova documental e oral produzidas – Batida traseira – Presunção não desconstituída – Motorista embriagado – Conduta culposa configurada – Dever de indenizar – Valor e limitação temporal – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

ACIDENTE DE VEÍCULO – Denunciação à lide – Seguro facultativo de veículo – Omissão de declaração não demonstrada – Segurada que se declarou como principal condutora – Sem comprovação de que o filho da segurada fosse o principal condutor – Má-fé não demonstrada – Fato isolado – Ausência de habitualidade – Agravamento de risco – Embriaguez que afasta a indenização ao segurado, mas não a responsabilidade civil da seguradora em relação a terceiros – Função social do contrato – Precedentes – Dever de indenizar nos limites da apólice – Lide secundária julgada procedente.

Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1047465-50.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUCAS CUSTÓDIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOÃO
HENRIQUE QUEIROZ DO CARMO DE SIMONI, MARIA ISABEL DO CARMO e
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047465-50.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Lucas Custódio
Apelados: João Henrique Queiroz do Carmo de Simoni, Maria Isabel do Carmo e
Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33044 e 33045)
ACIDENTE DE VEÍCULO
Controvérsia sobre a
dinâmica
do
acidente

Responsabilidade
civil
extracontratual
Regime jurídico subjetivo
Prova
documental e oral produzidas
Batida traseira

Presunção não desconstituída Motorista embriagado
Conduta culposa configurada Dever de indenizar
Valor
e
limitação
temporal

Danos
morais
caracterizados Valor mantido.
ACIDENTE DE VEÍCULO
Denunciação à lide

Seguro facultativo de veículo Omissão de declaração
não demonstrada
Segurada que se declarou como
principal condutora Sem comprovação de que o filho
da segurada fosse o principal condutor
Má-fé não
demonstrada

Fato
isolado

Ausência
de
habitualidade
Agravamento de risco
Embriaguez
que afasta a indenização ao segurado, mas não a
responsabilidade civil da seguradora em relação a
terceiros Função social do contrato Precedentes
Dever de indenizar nos limites da apólice
Lide
secundária julgada procedente.
Apelações parcialmente providas.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GISLAINE ANDRÉIA CUSTÓDIO (fls. 682/686), JOÃO HENRIQUE QUEIROZ DO
CARMO e MARIA ISABEL DO CARMO (fls. 689/715) nos autos do processo no
1045440-64.2016.8.26.0576 e LUCAS CUSTÓDIO (fls. 556/567) nos autos do
processo no 1047465-50.2016.8.26.0576 contra r. sentença de fls. 660/669 do
processo no 1045440-64.2016.8.26.0576, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que, em
conjunto, julgou procedente as ações de indenização movidas por GISLAINE e
LUCAS em face JOÃO HENRIQUE e MARIA ISABEL para (a) “condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 1,3882 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimos, divididos em 1/2 para cada autor, mensalmente, sendo que este valor
deverá ser pago para a autora Gislaine, esposa da vítima, até a data em que a vítima
completaria 70 anos de idade ou enquanto durar o estado de viuvez; para o autor
Lucas até que complete 25 anos de idade, devendo os requeridos constituírem
capital cuja renda assegure o pagamento dos alimentos mensais”, pagas as
prestações vencidas de uma só vez e respeitado o direito de acrescer em caso de
morte e (b) condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização pelos
danos morais, no valor de 100 salários mínimos para cada um dos autores,
devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data da
sentença. A r. sentença ainda julgou improcedente a lide secundária instaurada em
face de MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
A apelante GISLAINE aponta o aditamento da petição
inicial, em que retificado o valor do salário mensal da vítima Edcarlos Donizete
Custódio para R$ 2.406,24. Diz que não houve impugnação a respeito. Requer
majoração da pensão fixada. Sustenta que a r. sentença deixou de considerar a
“remuneração da vítima relativa a férias anuais”. Defende seu direito de acrescer
quando o filho LUCAS completar 25 anos. Menciona erro material na parte
dispositiva, em que constou “juros de 1,0” sobre a indenização por danos morais,
sem definição da periodicidade. Requer a procedência da denunciação à lide. Alega
que não há nos autos prova de que a embriaguez de JOÃO HENRIQUE tenha sido a
causa determinante do acidente, especialmente considerada a presunção de culpa
nos casos de batida traseira. Pleiteia o provimento do recurso.
Os apelantes JOÃO HENRIQUE e MARIA ISABEL
mencionam a inexistência de testemunhas presenciais do acidente. Negam a
existência de prova cabal da embriaguez do motorista, o qual não viu qualquer sinal
de luz da motocicleta que trafegava a sua frente. Apresentam sua versão sobre a
dinâmica do acidente, cuja ocorrência imputam à conduta culposa da vítima.
Subsidiariamente, referem culpa concorrente. Asseveram não ter sido comprovada a
dependência econômica dos autores. Dizem que as horas-extra e seus reflexos, bem
como adicionais, prêmios de assiduidade, 13o salário e adicional de férias não
integram o salário, de modo que a média dos rendimentos mensais da vítima perfaz
R$ 1.020,13. Reputam excessiva a indenização por danos morais fixada,
especialmente se considerada sua situação financeira. Defendem a procedência da
lide secundária. Transcrevem precedentes. Postulam o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 719/724, 725/755 756/789 e 790/794,
pelo não provimento do recurso da parte adversa.
O apelante LUCAS invoca a função social do contrato de
seguro. Aduz que as restrições ajustadas entre contratante e contratada não podem
atingir terceiros prejudicados. Sustenta que a exclusão de cobertura não se dá em
relação a terceiros. Persegue a procedência da lide secundária. Pleiteia o provimento
do recurso.
Contrarrazões às fls. 610/642, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço dos
recursos. E lhes dou parcial provimento.
Trata-se de ações de indenização decorrente de acidente
de trânsito em que se envolveu o veículo de propriedade da ré MARIA ISABEL
(Citroën C4 placa HTJ9792), na ocasião dirigido pelo réu JOÃO HENRIQUE, do foi
vítima fatal Edcarlos Donizete Custódio, cônjuge da autora GISLAINE e pai do autor
LUCAS, que dirigia uma motocicleta.
Esclareço que GISLAINE ajuizou o feito que recebeu o
número 1045440-64.2016.8.26.0576 e LUCAS, o de no 1047465-50.2016.8.26.0576.
Feconhecida a conexão entre os feitos, foi proferida sentença única no primeiro
deles, a cujo numero de folhas passo a me referir.
Para a configuração da responsabilidade civil é necessária
a verificação de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade entre eles.
Por ser o caso em tela acidente de trânsito, trata-se de
responsabilidade civil subjetiva, sendo também necessária a verificação de culpa em
sentido amplo, conforme ensina a doutrina:
“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil.
Nesse sentido, preceitua o art. 186 do Código Civil que a ação ou omissão
do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou
'imprudência'.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ed. São Paulo, Saraiva: 2007. pp. 530/531)
O conjunto probatório reunido atesta a culpa do réu JOÃO
HENRIQUE pelo acidente.
Sobre a dinâmica do acidente, constou do Boletim de
Ocorrência de fls. 19/22 relato dos Policiais Militares que estiveram no local:
“Verificaram que a dinâmica do acidente ocorreu da de
forma que a citada motocicleta trafegava pela rodovia estadual, sentido
Catiguá/Uchoa, devidamente do lado direito da via, momento que no local
dos fatos, o veículo Citroën C4, que vinha no mesmo sentido, veio a colidir
na traseira da motocicleta, a arrastando por cerca de 100 metros,
aproximadamente, provocando o óbito, no local, de seu condutor Edcarlos,
sendo certo quem em seguida o veículo Citroën C4 veio a capotar, e seu
condutor João Henrique sofreu lesões no ombro. (...) Que perito Basaglia
esteve no local, realizando exame pericial, constatando preliminarmente
que a colisão ocorreu no lado direito da via, portanto que a motocicleta,
estava em sua rota normal de tráfego e foi arrastada por cerca de 100
metros. Que no momento, em contato com o perito, este afirmou que o
causador do acidente foi João Henrique”.
E mais: os Policiais Militares atestaram a embriaguez do
réu JOÃO HENRIQUE no momento do acidente, o qual inclusive confessou a
ingestão de bebidas alcoólicas. Confira-se:
“Que ainda no local, constatou que João Henrique
apresentava sinais de embriaguez, confirmando ele ter ingerido
bebida alcoólica, na cidade de Catanduva/SP e estava dirigindo para Rio
Preto, para passear. Que então, com o consentimento de João
Henrique, foi providenciado teste através do etilômetro, acusando o
resultado de 0,66mg/l de ar alveolar, excessivamente superior ao
limite estabelecido de 0,33mg/l de ar alveolar” (Boletim de Ocorrência,
fls. 21, destaquei).
O Laudo Pericial do Instituto de Criminalística (fls. 26/37)
corrobora as circunstâncias do acidente descritas no Boletim de Ocorrência. O Sr.
Perito atestou que a motocicleta dirigida pela vítima Edcarlos “apresentava danos na
traseira (devido à colisão), orientados de trás para a frente”, sendo que “os demais
esfregaços foram decorrentes do arrastamento e tombamento posterior” (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao veículo C4, registrou: “Suas avarias decorrentes da colisão situavam-se
na dianteira direita, direcionadas da frente para trás” (fls. 27).
Ao final da análise e após interpretação dos elementos
colhidos, concluiu o perito que ambos os veículos trafegavam pela Rodovia
Washington Luís sentido Catiguá/Uchôa, estando a motocicleta à frente do Citroën,
quando, na altura do quilômetro 410 + 900m, deu-se a colisão da dianteira do Citroën
contra a traseira da motocicleta. Anotou: “Cumpre consignar que: a causa técnica e
fundamental do presente acidente, está relacionada fato de o condutor do auto
Citroën C4 de licença HTJ 9792 (Catanduva/SP) não dirigir com as devidas cautelas
exigidas pelo CTB, não guardando a necessária distância segura o veículo que
seguia imediatamente à sua frente, propiciando o presente infortúnio” (fls. 28).
A prova oral produzida (gravada em mídia digital) não
acrescentou outros fatos ao já narrado. As testemunhas não presenciaram o
acidente.
Estabelece o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro que: “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação,
do veículo e as condições climáticas”.
Vale lembrar que o artigo 28, do texto legal supra citado,
também dispõe que: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
Ora, é pacífico o entendimento no sentido de que aquele
que conduz veículo atrás de outro deve fazê-lo com prudência, observando a
distância e a velocidade de tal forma a evitar que ocorra uma colisão.
Incumbia, evidentemente, ao réu JOÃO HENRIQUE ter
adotado a cautela indispensável para manter uma distância segura em relação ao
veículo que estava à sua frente. A falta de oportuna observação dessa regra básica
de trânsito deu causa ao acidente.
Os réus não desconstituíram a presunção de culpa
existente no caso concreto, em consequência de ter sido a batida traseira, como era
de seu ônus.
Não consta dos autos o descumprimento de qualquer
regra de trânsito pela vítima Edcarlos. A alegação dos réus de que a motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trafegava com a luz traseira apagada não foi minimamente demonstrada. Ao
contrário, caiu por terra diante do informado pelo Perito no laudo pericial, segundo o
qual a lâmpada traseira da motocicleta exibia-se intacta, conforme fotografia 8 (fls.
27).
Em suas razões de recurso, os réus impugnam o laudo
pericial neste ponto específico (fls. 694), porém sem qualquer comprometimento com
a prova a respeito. Pela fé pública de que goza o perito criminal, concluo pela
ausência de culpa da vítima pelo acidente.
Doutrina e Jurisprudência admitem a responsabilização
solidária do proprietário, em aplicação à teoria da guarda, caso demonstrada a culpa
do condutor do veículo, ainda que não se trate de preposto.
A possibilidade de responsabilidade não está ligada à
própria conduta da pessoa, mas ao dano causado pelas coisas sob sua guarda.
Aliás, responsabilidade presumida.
Sobre o tema:
“Presume-se a responsabilidade do guarda ou dono da
coisa pelos danos que ela venha a causar a terceiros (responsabilidade
pelo fato da coisa). A presunção só é elidível por prova, a ser por ele
produzida, de que o dano adveio de culpa da vítima ou de caso fortuito.
Caracterizada a culpa do guardião, por inobservância das cautelas
indispensáveis a que, por meio da coisa, não se produzam danos na
esfera jurídica de outras pessoas, responde ele pela respectiva
indenização” (TJSP 6a C. AP. Rel. Ernani de Paiva j. 29.09.88 RT
638/911).
Não há nos autos prova da culpa exclusiva da vítima ou de
caso fortuito, a afastar a responsabilidade do dono da coisa. Ao contrário, o acidente
foi causado pela conduta culposa do condutor do veículo da ré MARIA ISABEL.
Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito, configurado o dano e existindo nexo de causalidade, impõe-se o dever de
reparar, nos termos do artigo 927 do Código Civil.
A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944
do Código Civil).
1 Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 7a Edição, 2007, p. 980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há nos autos qualquer documento que indique a
independência econômica dos autores em relação à renda do falecido.
Nessas circunstâncias, evidente o dano material sofrido
por eles em razão da morte de seu cônjuge e pai, situação que exige mesmo
pensionamento, em aplicação ao prescrito pelo artigo 948, inciso II, do Código Civil.
Havendo renda determinada, é esta que será considerada
para o cálculo da pensão. Devem ser considerados os demonstrativos de pagamento
de fls. 48/50, a fim de se obter a média mensal dos proventos do falecido.
Diferentemente do que constou da r. sentença, a renda mensal de Edcarlos nos três
meses antes de seu falecimento correspondeu a R$ 2.641,94, R$ 2.966,62 e
2.864,96. Como mencionado na emenda da petição inicial (fls. 107), há que se
considerar o adiantamento salarial recebido mensalmente pela vítima.
Diante da comprovação de que era o apelante Edcarlos
empregado ao tempo dos fatos, cabível também a condenação dos réus ao
pagamento do 13o (décimo terceiro) salário e terço constitucional de férias, excluído o
valor constante sobre a rubrica “INSS”.
Da média mensal obtida conforme mencionado, deverá ser
abatido 1/3, pois é presumível que tal montante seria gasto com a subsistência do
próprio falecido. A indenização mensal devida a cada um dos autores deverá
corresponder a 1/3 da média obtida. A importância deverá ser acrescida de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde data dos fatos (10/07/2016) e correção
monetária desde o ajuizamento da ação.
Quanto ao termo final da pensão, conforme remansosa
jurisprudência, a verba é devida até os 25 anos do filho do falecido, pois esta é a
idade em que se presume tenham concluído suas formações escolares e constituído
família própria. À esposa GISLAINE, ausente recurso a respeito, fica mantida a r.
sentença, que fixou a obrigação dos réus até que a viúva complete 70 anos,
ressalvada a hipótese de nova união estável ou casamento. Respeita-se o direito
recíproco de acrescer enquanto forem os autores credores dos alimentos.
No tocante à fixação dos danos morais sofridos em
decorrência de acidente de trânsito, que teve como vítima fatal Edcarlos, pela
experiência, é inconteste o sofrimento suportado pela esposa e pelo filho quando
confrontados com a morte prematura do genitor.
A perda do ente querido, de forma brusca e repentina, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão do evento atribuído ao réu JOÃO HENRIQUE é capaz de gerar severo abalo
emocional e psicológico, especialmente considerada a pouca idade do filho da vítima.
O prejuízo é presumido e incontroverso. O valor da
indenização pelo dano moral deve compensar, já que nada restabelece pela natureza
personalíssima do bem lesado, e também reprimir, mas com razoabilidade.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os
seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano: Considera-
se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como causador do
sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de sua
capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve ser
arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não proporcionar
enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização não deve ser tal
que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o ofendido ao
enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Para a fixação da reparação moral foi ponderada a
condição econômica dos autores, mas, principalmente, a perda prematura do pai e
companheiro, suas repercussões psicológicas, danos imensuráveis, além dos
reflexos sociais.
Considerada a repercussão experimentada, tendo a vítima
falecido com 44 anos, deve ser mantida a indenização fixada, de 100 salários
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.
219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimos para cada um dos autores, que fica convertida para moeda corrente,
perfazendo R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) para cada um. A
quantia é suficiente para compensar e reprimir e compatível com as indenizações
fixadas por esta Câmara em casos semelhantes. O montante deverá ser acrescido
de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde o evento danoso.
Em que pese o entendimento do magistrado, a lide
secundária instaurada em face da seguradora MITSUI SUMITOMO deve ser julgada
procedente.
Provada a existência de contrato de seguro entre a ré
MARIA ISABEL e a seguradora denunciada à lide (fls. 310/313).
A cópia da apólice reunida demonstra a existência de
cobertura para danos materiais, danos corporais e danos morais a terceiros, com
capital segurado de R$ 100.000,00, R$ 200.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente.
A seguradora tenta se eximir do pagamento da
indenização sob o argumento de que, na ocasião dos fatos, o veículo era dirigido por
terceiro que não o principal condutor declinado quando do preenchimento do
questionário de avaliação de risco.
Sem razão.
A prova produzida demonstrou que o réu JOÃO
HENRIQUE, filho da segurada e designada principal condutora MARIA ISABEL,
dirigia o veículo de Catanduva para São José do Rio Preto “para passear” (fls. 35).
Nada há nos autos a demonstrar que o filho da segurada
fosse realmente o principal condutor, considerada a frequência de utilização do bem.
Ademais, pontuo que o documento de fls. 315 destaca a
necessidade de adoção do perfil da pessoa mais jovem, nos casos em que não é
possível determinar qual deles é o condutor principal, considerado este “a pessoa
que dirige o veículo a maior parte do tempo total de sua utilização”.
Admissível que, durante a execução do seguro, nos atos
do cotidiano, o veículo seja ocasionalmente dirigido por terceiro.
Aceitar como válido o raciocínio da seguradora significa
limitar a utilização do bem segurado, em prejuízo ao direito de propriedade.
Dos elementos constantes dos autos, não é possível
afirmar tenha a segurada agido de má-fé e que houvesse habitualidade na condução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do veículo segurado pelo réu JOÃO HENRIQUE, circunstância que incumbia à
seguradora demonstrar. Sem comprovação de que a ré MARIA ISABEL tenha
omitido informações relevantes ao tempo da contratação, deve ser cumprido o
contrato de seguro.
Por outro lado, registro haver nos autos prova suficiente de
que a embriaguez de JOÃO HENRIQUE foi causa determinante do acidente. Patente
o agravamento de risco.
Todavia, a exclusão de cobertura nos casos de
agravamento de risco somente se dá em relação ao próprio segurado, não sendo
oponível a terceiros.
Esta a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça,
em precedente mencionado pelo autor LUCAS em suas razões de recurso:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO
DO
SEGURADO.
DEVER
DE
INDENIZAR
DA
SEGURADORA.
CLÁUSULA
DE
EXCLUSÃO.
INEFICÁCIA
PARA
TERCEIROS.
PROTEÇÃO
À
VÍTIMA.
NECESSIDADE.
TIPO
SECURITÁRIO.
FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A questão controvertida na presente via recursal
consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade
civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a
terceiro, dirigiu em estado de embriaguez.
3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula
que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito
(sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que,
alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento
essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.
Precedentes.
4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros
(garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da
cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da
embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do
veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para
a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não
contribuíram para o agravamento do risco.
5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas
proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu
patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos
terceiros prejudicados à indenização.
6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou
após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do
segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima,
prestigiando, assim, a sua função social.
7.
É
inidônea
a
exclusão
da
cobertura
de
responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista
dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a
vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social
dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros
prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do
segurado.
8. Recurso especial não provido” (REsp 1.738.247/SC, 3a
Turma, Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/11/2018, destaquei).
Neste sentido tem decidido esta Câmara:
“Ação de indenização por danos materiais e morais -
acidente de veículo - ação julgada procedente e lide secundária
improcedente - preliminar de ilegitimidade passiva da proprietária do
veículo rejeitada - acidente causado por imprudência do condutor do
caminhão das corrés JM Distribuidora e JZ Transportes, que dirigia
embriagado em ziguezague por trecho de serra e em velocidade muito
superior ao limite da via - culpa da vítima não evidenciada - pensão à
esposa e às filhas menores devida e mantida - dano moral caracterizado -
indenização mantida em 300 salários mínimos - improcedência da lide
secundária afastada, segundo orientação do STJ a embriaguez afasta a
indenização ao segurado, mas não em relação à responsabilidade civil de
terceiros condenação da seguradora - sentença modificada em parte
apelação provida em parte” (Apelação no 1000987-29.2015.8.26.0443,
Rel. Des. Eros Piceli, j. 20/05/2019, v.u.)
Assim, restando perfeita a garantia, deve a lide secundária
ser julgada procedente, para condenar a seguradora ressarcir à segurada as
despesas que tiver com a condenação, respeitados os limites da apólice.
Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos para
determinar que a pensão mensal seja calculada nos exatos termos mencionados,
bem como para julgar procedente a lide secundária, condenando a seguradora
ressarcir à segurada as despesas que tiver com a condenação, respeitados os limites
da apólice. Sucumbente, a denunciada deverá arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais da lide secundária, bem como honorários advocatícios do
patrono dos denunciantes, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO